Tribunal: TJSP
Processo: 2304027-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ção. Art. 1.007, §5o, do CPC. Deserção do recurso reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2304027-45.2025.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, rejeitou a exceção de pré-executividade. Ausência de recolhimento das custas de preparo. Determinação judicial para recolhimento em dobro. Inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC. Não atendimento integral da determinação. Impossibilidade de complementação. Art. 1.007, §5o, do CPC. Deserção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, rejeitou a exceção de pré-executividade. Ausência de recolhimento das custas de preparo. Determinação judicial para recolhimento em dobro. Inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC. Não atendimento integral da determinação. Impossibilidade de complementação. Art. 1.007, §5o, do CPC. Deserção do recurso reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.